Tribunal: TJDFT
Processo: 0752190-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752190-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ROSANIA ARAUJO MOTA DECISÃO 1. A autora agrava (id 54233065) contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0710937-29.2023.8.07.0009 – id 179846011) que indeferiu a pesquisa de endereços da ré/agravada por meio dos sistemas informatizados (Renajud, Sisbajud e Infojud), por reputar que já foi efetivada a citação, porém, sem a localização do veículo objeto de busca e apreensão, ônus da agravante, facultando, por fim, a conversão em execução (DL 911/69, art. 4o). Fundamenta o recurso com base no CPC 1.015, I e II, e argumenta que a pesquisa pleiteada, a qual somente pode ser feita com a intervenção do Judiciário, é necessária, a fim de saber de possíveis endereços onde o veículo possa estar sendo ocultado, o que favorece a efetividade e a duração razoável do processo. Sustenta que a citação só resta efetivada quando localizado o bem (DL 911/69, art. 3o, §1o), o que não ocorreu no caso em exame. Pede a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar o feito principal até o julgamento deste agravo pelo Colegiado. 2. Decisão judicial que indefere pesquisa de endereços da ré por meio dos sistemas informatizados não se insere no rol taxativo previsto no CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a inexistência de dano grave que não possa ser reparado, se o caso, em apelação. Atente-se para os precedentes da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados do Tribunal, por ausência de previsão legal e de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC (STJ, Tema 988). 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (4a T. Cível, ac. 1.419.815, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito, mormente em razão do indeferimento do pedido de pesquisa ter como fundamento a ausência de comprovação de ter o autor exaurido as tentativas de localização do paradeiro da ré que estariam ao seu alcance, conforme princípios da razoabilidade e cooperação. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (5a T. Cível, ac. 1357234, Desa. Ana Cantarino, 2021). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 19/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator